Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736669-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO FRUTUOSO LEOCADIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 66 da Lei no 7.210/84, sustentando ser devida a transferência da execução para a Cidade Ocidental/GO, ao argumento de que possui domicílio lícito e família na localidade, bem como bom comportamento carcerário. Ademais, afirma a existência de vaga no Município. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 66 da Lei no 7.210/84, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ: “a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local (CC 176.339/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/4/2021). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, a d. Magistrada de piso destacou na decisão combatida que não há comprovação da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. Destaca-se, ainda, que a d. Juíza facultou à Defesa técnica juntar declaração de vaga expedida pelo d. Juízo daquela localidade ou até mesmo pela DGAP/GO acerca da possibilidade do cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, o que não foi realizado. Por fim, como bem pontuado pela d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal, a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária prévia consulta ao Juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local, conforme decidido pelo c. STJ. Feitas essas considerações, nota-se que há motivos idôneos a justificar o indeferimento do pedido, razão pela qual, mantenho a decisão hostilizada, não obstante o agravante alegar que seus familiares estejam domiciliados em outra Unidade Federativa (ID 32375429 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024